Tribunal: TJMT
Processo: 0000974-56.2016.8.11.0111
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000974-56.2016.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. CARREIRA - CNPJ: 07.826.384/0001-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que não inércia qualificada da parte exequente em promover o andamento do feito.

Salienta que a inércia que permite a decretação da extinção pelo abandono deve ser por período superior a 30 dias.

Aduz, ainda, a ausência de
animus
de abandonar a causa.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque
decisum
submetido a reexame está em consonância com o entendimento desta Corte Estadual, no sentido de que se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

In casu
, a parte exequente, ora Apelante foi devidamente intimada para promover o regular andamento do feito, e se manteve inerte.

Logo, demonstrada a ciência inequívoca da parte para praticar os atos necessários para o andamento do processo, art. 485, III e §1º, do CPC, tenho que é legítima a extinção do processo, por abandono.

Nesse sentido é a jurisprudência pacificada deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO). Em caso de extinção da demanda por abandono da causa, o autor deve ser condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 485, §2º, do CPC). (N.U 0001400-17.2001.8.11.0007, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023